Tribunal: TJSP
Processo: 1018736-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Responsabilidade civil - Furto de veículo em estacionamento de supermercado - Não há dúvida de que a ré responde pelo furto, porque "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento", conforme dispõe a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, sendo tal responsabilidade objetiva, ainda que não tenha havido contrato formal de

Ementa:
- Responsabilidade civil - Furto de veículo em estacionamento de supermercado - Não há dúvida de que a ré responde pelo furto, porque "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento", conforme dispõe a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, sendo tal responsabilidade objetiva, ainda que não tenha havido contrato formal de depósito com o cliente e ela não faça as vezes do Estado, no que toca ao dever geral de garantir a segurança pública dos cidadãos - Danos materiais não demonstrados integralmente - Dano moral inexistente - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018736-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI ATACADISTA), é apelada MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES BEZERRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1018736-82.2019.8.26.0002
4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Sendas Distribuidora S/A (Assai Atacadista),
Apelada: Maria de Fátima Rodrigues Bezerra Souza
Juíza de 1a Instância: Vanessa Sfeir
Voto no 31342.
-
Responsabilidade
civil
-
Furto
de
veículo
em
estacionamento de supermercado - Não há dúvida de que a
ré responde pelo furto, porque “a empresa responde,
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo
ocorridos em seu estacionamento”, conforme dispõe a
súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, sendo tal
responsabilidade objetiva, ainda que não tenha havido
contrato formal de depósito com o cliente e ela não faça as
vezes do Estado, no que toca ao dever geral de garantir a
segurança pública dos cidadãos - Danos materiais não
demonstrados integralmente - Dano moral inexistente -
Recurso provido em parte.
Insurge-se a ré de “ação indenizatória decorrente de
danos morais e materiais” contra r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido, para condená-la “a indenizar a autora a título de danos materiais a
importância de R$ 3.716,90, acrescida de 1% de juros de mora ao mês e correção monetária
pela tabela do TJSP desde o fato danoso (21/11/2018) até o efetivo pagamento. Ainda,
condeno a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora no
valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJSP desde
a data da presente sentença e acrescido de juros legais de 1% ao mês também a partir
desde ato, o qual ensejou a expressão patrimonial do prejuízo sofrido” (sic, fl. 184), além
de condená-la ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação (fls.
182/184).
Sustenta o apelante que: a) a autora é parte
ilegítima para propor a ação, porque não é a proprietária do veículo; b) os
documentos de transferência do veículo têm a mesma data do suposto furto;
c) em razão do furto, “alega a APELADA que foi impedida de concluir a transferência do
bem. No entanto, a transferência do veículo poderia ter sido feita por meio de contrato ou até
mesmo de declaração de compra e venda entre a autora e a proprietária do veículo” (fl. 189);
d) não há prova de que o veículo esteve em seu estacionamento, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
3
furtado, e não há prova da existência dos objetos no interior do veículo; e) o
boletim de ocorrência é prova produzida unilateralmente; f) não pode ser
responsabilizada por não ser mais eficiente que o Estado “na interceptação de
criminosos que praticam furtos no interior de estabelecimentos comerciais” (fl. 190); g) a
responsabilidade pelo ocorrido só pode ser imputada à apelada ou a
terceiro; h) não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de
furto ou roubo ocorridos em seu estacionamento, quando este representa
mera comodidade aos consumidores e está situado em área aberta, gratuita
e de livre acesso; i) em tais situações, o furto é fato de terceiro, que exclui a
responsabilidade da empresa, por se tratar de fortuito externo; j) não há
nexo de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos suportados
pela apelada; k) não há provas de que a autora laborava como vendedora
ambulante de café e nem dos itens situados no interior do veículo, como
máquina de cartões, nove garrafas térmicas e uma caixa térmica; l) a prova
testemunhal não é apta a comprovar os fatos alegados pela apelada,
porque a testemunha Moisés narra os fatos de acordo com o que lhe foi dito
e Ivanilde foi ouvida como informante, por ser amiga íntima da apelada; m)
os danos morais são inexistentes, porque a apelada não sofreu ofensa à
honra ou à dignidade, não foi humilhada, tampouco submetida a tratamento
desumano ou degradante (fls. 186/202).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 203/204).
Houve resposta (fls. 209/219).
É o relatório.
Narra a inicial que, em 21.11.2018, o veículo da
autora foi furtado no estacionamento da ré, após ela ter efetuado compras
no supermercado (fl.15), tendo sido informada pelo gerente da loja que,
após o envio do boletim de ocorrência, o departamento de seguro entraria
em contato, o que nunca ocorreu.
A autora fez lavrar boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
4
16/20) e afirmou que utilizava o seu veículo como ferramenta de trabalho,
porque é vendedora ambulante de café, estabelecida na estação
Jurubatuba, mas, desde o incidente, não consegue retornar ao seu trabalho,
“pois não é mais licenciada e não tem mais equipamento de trabalho” (fl. 3).
Disse que no interior do seu veículo havia os
seguintes objetos: licença emitida pela subprefeitura de Santo Amaro,
máquina de cartão PAGSEGURO, caixa térmica para acondicionamento das
garrafas e nove garrafas térmicas.
Afirmou
que
havia
adquirido
o
veículo
recentemente e, no dia da ocorrência, “se dirigiu até a Agência de Carros, falou com
o Sr. Moisés e tentaram efetivar a transferência do carro para seu nome, ocorre, porém, que
muito embora a VENDEDORA, Sra. Fernanda de Jesus Silva, já tivesse assinado o
documento transferência DUT e reconhecido firma (Doc. 02) a efetivação da transferência
não fora mais possível, em razão, de já constar RESTRIÇÃO DE FURTO nos registros do
DETRAN” (fl. 2).
Afirma que, em duas oportunidades distintas, em
21.11.18 e 6.2.19 (fls. 27/28), forneceu cópia dos seus documentos à ré,
mas não obteve a solução da questão, o que lhe tem causado diversos
constrangimentos, vez que “todas as suas visitas até a loja são vexatórias, todos a
ficam olhando, a ridicularizando por ser uma pessoa simples, dando ao entender que está
tentando dar algum golpe no supermercado em questão” (fl. 3).
Pede, por isso, a condenação da ré ao
pagamento de R$7.580,90, a título de danos materiais, R$11.200,00,
referente aos lucros cessantes concernentes ao período de novembro de
2018 a março de 2019, em que não trabalhou, e indenização moral de
R$5.000,00.
A ré contestou, em suma, com os argumentos do
apelo (fls. 58/75), com o acréscimo de que: “No caso em comento, não se vê
caracterizado os lucros cessantes, uma vez que a autora não deixou de perceber os lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
5
com a sua atividade, ela apenas teve um gasto maior (e que aparentemente tinha antes de
utilizar o veículo supostamente furtado) para se deslocar até o seu local de trabalho. A autora
alega que junto do veículo, foram furtadas garrafas térmicas, caixa térmica e sua credencial
para realizar sua atividade. Ocorre que para que continuasse exercendo sua atividade
remunerativa, era possível a emissão de uma simples segunda via de sua credencial” (fl. 67).
A autora ofertou réplica (fls. 134/140), com a qual
juntou “recibo de venda do automóvel” (fl. 141).
Foi realizada a audiência de instrução e
julgamento (fls. 167/168), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas
pela autora.
Moisés afirmou que vendeu o automóvel à autora
e que ela relatou a ele o ocorrido. Afirmou que não “deu tempo” de a autora
transferir a titularidade do veículo ao seu nome, pelo bloqueio de furto, e
que o veículo foi adquirido em 7.11.18, pelo valor de R$7.000,00.
Ivanilde, funcionária da autora, foi ouvida como
informante e afirmou que estava presente no dia dos fatos e que,
diariamente, ambas frequentavam o estabelecimento da ré, para comprar o
material dos produtos que vendiam, como bolo e café, e, ao retornarem ao
estacionamento, após realizarem as compras, o veículo não estava mais lá.
Disse
que,
após
a
constatação,
procuraram
os funcionários do
estabelecimento que, ao verificarem as imagens do local, concluíram que o
veículo havia sido furtado por um rapaz.
Narrou que a autora não teve o valor do veículo
reembolsado e que, no interior do carro, estava todo o material de trabalho,
como garrafas térmicas, “tupperware”, a barraca “completa” e a sua
respectiva documentação. Afirmou que, diariamente, auferiam o valor de
R$100,00 a R$120,00, que permaneceram sem trabalhar pelo período de
seis a oito meses e que a autora retornou ao trabalho, mas exercendo outra
função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
6
A informante disse que os prepostos da ré
“tentaram ajudar”, mas até hoje nada foi resolvido, que a autora residia
longe do local das vendas e que estava impossibilitada de ir ao local com
transporte público, porque eram muitos os equipamentos a serem
transportados.
A autora é parte legítima, porque os documentos
de fls. 21 e 141, bem como o depoimento de Moisés provaram que ela
adquiriu o veículo de Fernanda de Jesus Silva, e, como bem apontou a r.
sentença, “tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá
pela tradição, a teor do artigo 1.267, do Código Civil. O registro junto ao órgão de trânsito
DETRAN, constitui providência administrativa, que visa dar ciência a terceiros, a qual não
altera a questão da propriedade do bem. Deste modo, a autora é parte legítima da presente
ação, por possuir detenção do bem furtado” (fl. 183).
É certo, ainda, que a transferência da titularidade
do veículo foi impedida pelo bloqueio de “furto” do veículo (fl. 25).
Não há dúvida de que a ré responde pelo furto,
porque “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento”, conforme dispõe a súmula 130 do Superior
Tribunal de Justiça, sendo tal responsabilidade objetiva, ainda que não
tenha havido contrato formal de depósito com o cliente e ela não faça as
vezes do Estado, no que toca ao dever geral de garantir a segurança
pública dos cidadãos.
É que a existência de estacionamento em
estabelecimento comercial, que visa incrementar o negócio e atrair novos
clientes, acarretando retorno financeiro indireto ao dono do negócio, além de
gerar comodidade, gera legítima expectativa de segurança a quem usufrui
do espaço, obrigando o fornecedor, em consequência, a zelar pela guarda
dos veículos dos seus clientes, por seus próprios meios ou por intermédio
de terceiros contratados, não lhe socorrendo a afirmação de que furtos e
roubos, fatos previsíveis nesses locais, são atos predatórios de terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
7
pelos quais não tem responsabilidade.
A relação jurídica é de consumo e há prova de
que a autora fez compras no estabelecimento comercial da ré no dia dos
fatos (fl. 15), comunicando o furto à autoridade policial no mesmo dia (fls.
16/20). A sua condenação ao ressarcimento do valor do veículo, portanto, é
de rigor.
Respeitada a convicção da MMa Juíza de 1o grau,
entretanto, a autora não faz jus à indenização do valor dos bens que,
supostamente, estavam no interior do veículo furtado, porque, além de suas
próprias alegações e as da pessoa que com ela trabalhava, sem isenção, e
do boletim de ocorrência (fl. 19), não há, verdadeiramente, provas de que
havia objetos no interior do veículo nem de quais eram eles.
A autora não juntou fotos nem as notas-fiscais de
compra dos mencionados objetos, não sendo suficiente, para a condenação
da ré, a “verossimilhança dos prints apresentados”, que são, na verdade,
informações promocionais de objetos semelhantes aos que teriam sido
furtados. Sem comprovação do efetivo prejuízo, não se indeniza.
Além disso, a autora não tem direito à
indenização moral, ausente circunstância capaz de caracterizar ofensa a
direito da personalidade.
Apesar do aborrecimento causado pelo furto do
veículo, a autora não sofreu violência, grave ameaça e não há provas de
que tenha sofrido humilhação no episódio e que foi tratada com descaso
nem vexame por funcionários da ré, já que a sua própria informante alegou
que os funcionários da ré tentaram ajudá-la, concluindo-se, por tudo, que os
transtornos por ela experimentados não alcançaram a órbita do dano moral.
Esta câmara já julgou neste sentido: “Embora seja
uma experiência desagradável, o furto de veículo, nas circunstâncias descritas nestes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018736-82.2019.8.26.0002 -Voto no 31342
8
tornou-se aborrecimento inerente ao cotidiano de uma sociedade de risco como a nossa, de
modo que não se caracteriza como situação excepcional que justifique o reconhecimento da
ocorrência de danos morais. Além disso, não houve ofensa aos direitos da personalidade do
autor, sobretudo porque não houve violência ou grave ameaça contra a vítima, tampouco
qualquer circunstância que a colocasse em situação de extraordinária angústia ou
humilhação”
(TJSP,
29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1020031-73.2014.8.26.0506, rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 18.10.2017).
Sucumbentes, ficam as partes condenadas ao
pagamento de metade das custas e das despesas do processo e ao de
honorários advocatícios destinados ao patrono da parte adversa, fixados,
por equidade, em R$1.500,00, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se
a gratuidade concedida à autora.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo, para manter a condenação da ré apenas ao pagamento da
indenização pelo valor do veículo furtado.
SILVIA ROCHA
Relatora